Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600435-12.2020.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
30/10/2020
Número: 0600435-12.2020.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 22/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600435-12.2020.6.16.0149
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600435-
12.2020.6.16.0149, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em face de Facebook
por ser parte ilegítima diante do art. 17 por ser apenas o aplicativo de internet e não o responsável
pela postagem, e indeferiu liminarmente inicial e julgou extinto o processo, também sem resolução
do mérito, por ausência de requisitos a comprovar a propaganda eleitoral ilícita no aplicativo de
mensageria whatsapp e ausência de prova pré-constituída, nos termos do art. 485 do CPC, art. 17
da Resolução do TSE 23.608/2019 e artigos 38 e seguintes da Resolução 23.610/19. (Direito de
Resposta ajuizada por Eliab Vieira Moreno e Claudemir Romero Bongiorno em face de Ana Paula
Cavalcanti Calado e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., com fundamento na Lei nº
9.504/1997, art. 58, §1º, IV, e na Resolução nº 23.547/2017, do Tribunal Superior Eleitoral, arts. 5º e
15, IV, alegando, em síntese, que no dia 11/10/20, a candidata Ana Paula, por meio do aplicativo
whatsapp, enviou um vídeo contendo acusações de caráter ilícito aos autores, com intuito de
difamar o primeiro autor e de caluniar o segundo autor, sendo o primeiro candidato a prefeito e o
segundo o atual prefeito. Imputaram aos autores, então candidato a prefeito Eliab, a pecha de
"garanhão da mulherada" e ao atual prefeito Claudemir como "mamando nas tetas do Governo",
adequando-se aos artigos 324 e 325 do Código Eleitoral). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELIAB VIEIRA MORENO (RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO (RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
ANA PAULA CAVALCANTI CALADO (RECORRIDO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14926
016
29/10/2020 07:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.657
RECURSO ELEITORAL 0600435-12.2020.6.16.0149 – Cianorte – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELIAB VIEIRA MORENO
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRENTE: CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRIDO: ANA PAULA CAVALCANTI CALADO
- OAB/PR0062709
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/SP0346704
ADVOGADO: JESSICA LONGHI
- OAB/SP0307184
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA
- OAB/SP0310634
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS
- OAB/SP0316907
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE
- OAB/SP0317372
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES
- OAB/SP0266298
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- OAB/SP0207391
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO
- OAB/SP0148263
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES
- OAB/SP0138436
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
- OAB/SP287688
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS
- OAB/SP346049
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS
- OAB/SP290459
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI
- OAB/SP311005
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO
- OAB/SP0296727
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA
- OAB/SP238513
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
REPRESENTAÇÃO. POSTAGEM EM APLICATIVO DE
CONVERSA WHATSAPP. ALEGAÇÃO DE CONTEÚDO
INVERÍDICO E OFENSIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL, SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE
REQUISITOS
A
COMPROVAR
A
PROPAGANDA
ELEITORAL
ILÍCITA
E
AUSÊNCIA
DE
PROVA
Num. 14926016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/10/2020 07:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819025663300000014354542
Número do documento: 20102819025663300000014354542

PRÉ-CONSTITUÍDA.
INTERESSE
CONFIGURADO.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE TRATAM DE
MÉRITO DA DEMANDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO
DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO
IMEDIATO DA REPRESENTAÇÃO COM BASE NO ART.
1.013, CPC. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA QUE SEJA POSSIBILITADA A EMENDA À
INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, embora não se constate falta a de interesse
processual, inviável desde logo solução de fundo da
controvérsia, nos termos do art. 1013, § 3º, I, CPC,
considerando que a causa não está madura para julgamento.
2. Anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de
origem a fim de que seja possibilitada a emenda à petição
inicial.
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por ELIAB VIEIRA MORENO E
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO contra a sentença proferida pelo Juízo da 149ª Zona
Eleitoral de Curitiba (ID 12482516), em representação eleitoral apresentada pelos ora
recorrentes em face de ANA PAULA CAVALCANTI CALADO e de FACEBOOK SERVIÇOS
ONLINE DO BRASIL LTDA, pela qual: a) o processo foi extinto, sem resolução do mérito, em
face do FACEBOOK, por ser parte ilegítima e b) restou indeferida a inicial por ausência dos
requisitos a comprovar propaganda eleitoral ilícita e ausência de prova pré-constituída.
Em suas razões recursais (ID 12482866), o recorrente sustenta que:
o processo iniciou-se a partir de representação por propaganda irregular
com impulsionamento de “fake news” e pedido de direito de resposta;
Em síntese, os fatos referem-se à conduta de ANA PAULA CAVALCANTI
CALADO que utilizou-se do aplicativo de mensagens WHATSAPP gerenciado pela
Num. 14926016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/10/2020 07:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819025663300000014354542
Número do documento: 20102819025663300000014354542

segunda representada FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA para divulgar
conteúdo ofensivo e negativo aos Representantes consistente na exibição da imagem
dos ofendidos: Eliab Vieira Moreno descrito como
e ainda do
“garanhão da mulherada”
ofendido Claudemir Romero Bongiorno associado à imagem de uma
, bem
“mamadeira”
como a exibição de imagem de dinheiro e som com os dizeres “mamaram muito e
, incorrendo nas constas dos Artigos 324 e 325 do Código Eleitoral;
querem continuar”
Não cabe ao juízo preliminar julgar a eficiência das provas apresentadas ou
presumir que são alteradas, forjadas, ou passíveis de falsificação, conforme concluiu o
juízo recorrido;
Ao extinguir a ação sem resolução do mérito por julgar serem as provas
passíveis de falsificação, julgou o mérito da ação e valorou as provas apresentadas no
sentido de decidir a sua capacidade probatória antes mesmo da instrução processual da
demanda;
Cabe aos representados impugnar as provas apresentadas quanto a
admissibilidade e autenticidade das mesmas, não cabendo ao juízo presumi-las por
insuficientes;
Quanto à legitimidade da parte do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO
BRASIL LTDA enquanto representado, é de se concluir por correta. Isto pois o
FACEBOOK enquanto administrator do aplicativo de mensagens, deve fornecer
informações a respeito da propagação das mensagens ilícitas e conteúdos que veiculam
em seus programas, fornecendo dados também dos usuários praticantes de tais
condutas;
Requerem os Recorrentes, que seja recebido e dado provimento ao presente
Recurso Inominado, reformando-se a decisão prolatada pelo Douto Juízo da 149ª Zona
Eleitoral, recebendo a representação e intimando as partes representadas para apresentação
de defesa e posterior instrução do feito.
Pela decisão ID 12482966, a sentença foi mantida e determinou-se a intimação
apenas da representada STELA MARIS PEREZ RODRIGUES.
A representada STELA MARIS apresentou contrarrazões (ID 12483616),
sustentando que a peça inaugural possui vários pedidos, tendo como preceito base o pedido
de direito de resposta em aplicativo de Whatsapp, o que é de se estranhar, e, além disso, ainda
solicita a imposição de multa e que desse modo, a petição inicial deve ser indeferida, conforme
art. 4º da Resolução nº 23.608/2019 do TSE.
No ID 12483866, WHATSAPP INC apresentou contrarrazões (ID 12483866),
sustentando que:
A notificação para apresentação de contrarrazões ao recurso eleitoral foi
encaminhada ao
Brasil, que, em cooperação com a Justiça Eleitoral, o
Facebook
informou o
sobre a existência da presente Representação Eleitoral;
WhatsApp
Num. 14926016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/10/2020 07:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819025663300000014354542
Número do documento: 20102819025663300000014354542

e
Brasil são pessoas jurídicas distintas, pois, como se extrai dos
Facebook
termos de serviço do aplicativo1(“Termos de Serviço”), a empresa
é a
WhatsApp
proprietária e operadora do aplicativo
;
WhatsApp
O
requer o ingresso no feito como assistente litisconsorcial do
WhatsApp
representado
Brasil, nos termos do artigo 124 do Código de Processo Civil
Facebook
(“CPC), o que se justifica porque o provimento pleiteado se relaciona aos serviços do
, não do
Brasil, sendo que titularidade da relação discutida no
WhatsApp
Facebook
processo é, portanto, do
, existindo interesse jurídico direto a atrair a condição
WhatsApp
de assistente litisconsorcial, como reconheceu a Justiça Eleitoral em situações idênticas,
requerendo que seja aberto espaço ao recorrente para apresentar impugnação ao pedido
de intervenção;
A r. sentença acertadamente reconheceu que “não há a prova da URN ou
URI da postagem”. Nos termos do artigo 320 do CPC, do artigo 19 do Marco Civil da
Internet5e do artigo 38, parágrafo 4°, da Resolução TSE n° 23.610/20196, a petição
inicial é inepta quando não háa identificação clara, específica e correta do conteúdo
apontado como infringente;
A Resolução está em linha com o artigo 19, parágrafo 1º, do Marco Civil da
Internet, segundo o qual “a ordem judicial de que trata o
deverá conter, sob pena
caput
de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que
permita a localização inequívoca do material”, e também com entendimento sedimentado
do Superior Tribunal de Justiça;
Em razão do sistema de criptografia de ponta-a-ponta,8somente o
remetente e o destinatário conseguem acessar o conteúdo de mensagem, de forma que
nem o WhatsApp nem terceiros conseguem acessar e localizar o conteúdo decriptado
das mensagens ou ligações de um usuário;
A única forma de o
identificar um arquivo apontado como ilícito é
WhatsApp
por meio da indicação do código identificador pelo Recorrente, situação não verificada no
caso em análise, no qual o Recorrente limitou-se à mera apresentação de
de
prints
conversas no aplicativo;
Como não há indicação corretado conteúdo reputado como ilícito, a petição
inicial deve ser indeferida por inépcia, nos termos dos artigos 320, 321 e 330 do CPC;
O pedido deve ser julgado improcedente em razão da inaplicabilidade das
normas de propaganda eleitoral à comunicação privada travada por mensagens
eletrônicas, como dispõe o artigo 33, parágrafo 2°, da Resolução TSE n° 23.610/2019;
O caráter consensual do recebimento das mensagens é assegurado por
mecanismos implementados pelo
. O próprio usuário detém a capacidade de
WhatsApp
decidir pela leitura de mensagens enviadas ou pelo bloqueio de recebimento de
mensagens indevidas. Caso queira deixar de receber mensagens, ligações e
atualizações de status, o próprio usuário pode seguir as orientações disponibilizadas pelo
site do aplicativo;
Num. 14926016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/10/2020 07:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819025663300000014354542
Número do documento: 20102819025663300000014354542

A norma afasta a aplicabilidade da legislação para tais situações porque é
indesejada a intervenção da Justiça Eleitoral na comunicação interpessoal. A opção
legislativa é pelo incentivo ao debate, com a menor interferência possível da Justiça
Eleitoral, conforme dispõe o artigo 38 da Resolução TSE 23.610/2019;
Quanto ao pedido de fornecimento “dos dados das pessoas CRIADORAS
da mídia com a identificação do número do IP da conexão usada para a realização do
castro inicial das páginas”. O
não consegue identificar quem criou determinado
WhatsApp
arquivo de mídia, tampouco rastrear as mensagens trocadas entre usuários na plataforma
e não armazena informação sobre quem é o remetente originário ou criador de um
determinado a;
O que o
pode fazer é fornecer, mediante ordem judicial, dados
WhatsApp
básicos de usuários vinculados a uma determinada conta telefônica e os logs de IP da
referida conta, o que não foi determinado no caso. Portanto, o pedido deve ser julgado
improcedente nos termos do artigo 487, I, do CPC;
Apenas os remetentes do conteúdo reputado ilícito é que podem ser por ele
responsabilizados, compelidos a cessar a sua divulgação ou a divulgar direito de
resposta;
É infundado pedido de aplicação de multa ao
. Em primeiro lugar,
WhatsApp
porque é incabível a cumulação do pedido de multa com pedido de direito de resposta
nos termos do art. 4º da Resolução TSE nº 23.608/2019 e, em segundo lugar, porque a
legislação específica atribui somente aos usuários a responsabilidade pelo conteúdo por
eles postado;
Como no caso dos autos não houve decisão determinando a adoção de
providências por parte do
e, mesmo que houvesse, o Recorrente não
WhatsApp
apresentou o código identificador do conteúdo supostamente ilícito, não se pode falar em
responsabilidade a ensejar multa eleitoral ao
, impondo-se a improcedência do
WhatsApp
pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC
Requer: a) o seu ingresso na ação na condição de assistente litisconsorcial e
caso; b) a manutenção da sentença, que reconheceu a ilegitimidade passivado Facebook
Brasil, c) a extinção do processo sem resolução do mérito, (i) pela ilegitimidade ativa de um dos
Recorrentes ou pela inépcia da inicial, diante da ausência do código identificador reputado
como ilícito nos autos.
No mérito, o
p requer a improcedência dos pedidos formulados pelos
WhatsAp
Recorrentes, nos termos do artigo 487, I, do CPC, pois (i) as mensagens enviadas pelo
aplicativo
não estão sujeitas às normas de propaganda eleitoral, (ii) o
WhatsApp
WhatsApp
fornece dados e registros de acordo com a lei aplicável, (iii) a criptografia de ponta-a-ponta
impede o
de rastrear os usuários que compartilharam o conteúdo, (iv) apenas os
WhatsApp
usuários da plataforma é que podem ser compelidos a cessar a divulgação de conteúdo e (v)
inexiste responsabilidade do
ou prévio conhecimento sobre o conteúdo
WhatsApp
supostamente irregular, sendo incabível a aplicação de multa eleitoral.
Num. 14926016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/10/2020 07:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819025663300000014354542
Número do documento: 20102819025663300000014354542

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA apresentou contrarrazões
(ID 12507016), alegando que:
Preliminarmente, entende ser caso de extinção da demanda por cumulação
indevida de pedido de direito de resposta com pedido de aplicação de multa, nos termos
do art. 4º da Res.TSE nº 23.608/2019;
Ilegitimidade do
BRASIL em relação ao aplicativo
FACEBOOK
WHATSAPP
e a parte legítima para figurar no polo passivo da representação eleitoral, com relação ao
aplicativo
, é a empresa
Inc.–dotada de personalidade jurídica
WhatsApp
WhatsApp
própria;
Em consequência, nos termos do art. 339, §1º, do CPC2, deve-se proceder
à substituição do réu, inclusive para fins de imprimir mais efetividade ao presente feito.
Desde logo, o
Brasil renuncia ao reembolso de qualquer despesa ou
Facebook
honorários advocatícios decorrentes dessa substituição do réu, à luz do parágrafo único
do art. 338 do CP;
O conteúdo veiculado no aplicativo
consiste em diálogo privado
WhatsApp
entre pessoas direta e voluntariamente relacionadas, de caráter restrito, , não se
submetem às normas sobre propaganda eleitoral;
Diferentemente do que pode se verificar com um site existente na web, o
conteúdo transmitido entre usuários do aplicativo
não permanece disponível
WhatsApp
ao público em determinado endereço eletrônico em que possa ser visualizado. Esse
conteúdo trafega, na verdade, do dispositivo móvel (smartphone) de um usuário a outro;
O teor de todo e qualquer conteúdo transmitido pelos usuários por meio do
aplicativo
é criptografado e não pode ser acessado por terceiros, nem mesmo
WhatsApp
pelo próprio provedor dos serviços –a empresa
Inc. –, pois se encontra
WhatsApp
codificado para qualquer um que não seja o remetente ou destinatário do conteúdo;
A obrigação de remoção de conteúdo no aplicativo
, dirigida ao
WhatsApp
Brasil, é impossível de ser por ele cumprida na medida em que o F
Facebook
acebook
Brasil não tem qualquer ingerência sobre o aplicativo
, sendo incapaz de tomar
WhatsApp
qualquer providência em relação a ele;
A responsabilidade pelo conteúdo postado e do usuário, somente cabendo a
responsabilização do provedor no caso de não atendimento de ordem judicial específica
para remoção de conteúdo.
Requer: a) diante da cumulação indevida de pedidos ou, ainda, da ilegitimidade
passiva do
Brasil em relação às providências que dizem respeito ao aplicativo
Facebook
, requer-se a extinção da demanda nos termos do art. 485, I e VI do CPC; b)
WhatsApp
Alternativamente, no mérito, o
Brasil requer que sejam os pedidos julgados
Facebook
totalmente improcedentes, no que toca ao aplicativo
, bem como que seja julgado
Whatsapp
improcedente o pedido de aplicação de multa em face do
Brasil, pelos motivos já
Facebook
aqui delineados, em consonância às normas eleitorais e à jurisprudência pacífica dos
Tribunais.
Num. 14926016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/10/2020 07:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819025663300000014354542
Número do documento: 20102819025663300000014354542

A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer ID 14456716, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral interposto pelas partes representantes, para,
cassando a r. sentença terminativa, determinar o retorno dos autos à origem para permitir a
emenda da petição inicial, através da apresentação de informações sobre o receptor da
mensagem impugnada e da delimitação do pedido veiculado na demanda.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do
recurso
No mérito, possuem razão os recorrentes, haja vista que, ainda que possa ser
equivocada a alegação, sustentam que o conteúdo impugnado tem natureza eleitoral e é
irregular. Assim, o acerto (ou não) dessa alegação importa no mérito da questão, o qual deve
ser decidido após estabelecido o contraditório.
Ademais, por mais que a prova pudesse ser considerada insuficiente; que os
requerimentos formulados (direito de resposta e aplicação de multa eleitoral), não possam ser
cumulados nos termos do art. 4º da Resolução-TSE nº23.608/2019; que a inicial não tenha
identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente de modo a permitir a
localização inequívoca do material impugnado, conforme exige o art. 17 da Resolução nº 23.
608/2019 e até mesmo que possa haver a ilegitimidade passiva do FACEBOOK BRASIL, não
restou oportunizado aos requerentes a possibilidade de emendar a inicial nos termos do art.
321 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente.
Quanto a esse aspecto, cita-se o parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral
(ID 14456716):
, verifica-se que o d. Juízo sentenciante não deferiu oportunidade para
In casu
que os representantes, ora recorrentes, pudessem emendar a sua petição
inicial, sanando os vícios que, supostamente, impediriam o seu recebimento.
Tal medida, com a devida vênia ao entendimento esposado pela d. magistrada
eleitoral de piso, parece ofender a disposição encartada pelo artigo 10 do
Código de Processo Civil, segundo o qual “o juiz não pode decidir, em grau
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha
dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria
sobre a qual deva decidir de ofício”.
Soma-se a isso a própria circunstância suscitada pela parte recorrida no
âmbito de suas contrarrazões. Como se pode notar a partir da análise da
petição inicial, a Representação Eleitoral de origem veicula, simultaneamente,
pedidos de direito de resposta e de cominação de multa eleitoral por
propaganda irregular. Ora, considerando que o artigo 4º, da Resolução TSE nº
Num. 14926016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/10/2020 07:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819025663300000014354542
Número do documento: 20102819025663300000014354542

23.608/2019 é claro ao estabelecer o descabimento da cumulação desses
pedidos numa mesma demanda, ainda que digam respeito aos mesmos fatos,
é de rigor determinar o retorno dos autos à origem para possibilitar a emenda
da exordial.

Assim, é se de reconhecer a nulidade da sentença, em virtude de cerceamento
de defesa, de sorte que a causa não está apta para receber julgamento de mérito, até porque a
recorrida Ana Paula, ao responder o recurso, sequer se manifestou sobre a questão de fundo,
o que inviabiliza a aplicação do art. 1.013, § 3º, I do Código de Processo Civil.
Desse modo, o retorno dos autos ao juízo de origem para permitir a emenda à
inicial é medida que se impõe, prosseguindo-se na sequência como de direito.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, ao
efeito de anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para permitir aos
recorrentes a emenda à petição inicial.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600435-12.2020.6.16.0149 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: ELIAB VIEIRA MORENO, CLAUDEMIR ROMERO
BONGIORNO - Advogado dos(a) RECORRENTES: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - PR0095461 -
RECORRIDA: ANA PAULA CAVALCANTI CALADO - Advogados do(a) RECORRIDO: JOÃO
LIBERATI JUNIOR - PR0062709, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR0041792, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS
SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: FACEBOOK
SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - Advogados do(a) RECORRIDO: JESSICA LONGHI -
SP0346704, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP0307184, PRISCILA PEREIRA SANTOS -
SP0310634, PRISCILA ANDRADE - SP0316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP0317372,
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - SP0266298, CARINA BABETO CAETANO -
SP0207391, JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP0148263, CELSO DE FARIA MONTEIRO -
SP0138436, RODRIGO RUF MARTINS - SP287688, RAMON ALBERTO DOS SANTOS - SP346049,
DENNYS MARCELO ANTONIALLI - SP290459, DANIELLE DE MARCO - SP311005, DIEGO
COSTA SPINOLA - SP0296727, MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP238513
Num. 14926016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/10/2020 07:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819025663300000014354542
Número do documento: 20102819025663300000014354542

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 28.10.2020.
Num. 14926016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/10/2020 07:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819025663300000014354542
Número do documento: 20102819025663300000014354542